Tribunal: TJPA
Processo: 0016691-22.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016691-22.2014.8.14.0006

APELANTE: CICLO CAIRU LTDA, Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: JAQUELINE CARDOSO CARVALHO DA SILVA, EZIVALDO CARDOSO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0016691-22.2014.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : CICLO CAIRU LTDA

ADVOGADOS: JEAN DE JESUS SILVA – OAB/RO 2.518, ERICA FERNANDA BARBOSA RIBEIRO MARQUES – OAB/RO 5.253

APELADO: E.C.D. REPRESENTADO POR JAQUELINE CARDOSO CARVALHO

ADVOGADOS: JANEFFER SUIANY TSUNEMITSU – OAB/PA 19.572 E RANIERE S. DE JESEUS PEREIRA – OAB/PA 7.282-E

APELADO: Y.YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS: JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA – OAB/PA 6.44-A E CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA – OAB/PA 19.029-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OU DEFEITO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E COMERCIANTE. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ciclo Cairu Ltda contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, que decretou a rescisão do contrato de compra e venda de bicicleta e condenou a requerida à restituição do valor pago (R$ 359,90) e ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00). O pedido inicial alegava que a bicicleta sofreu ruptura do garfo, causando a queda do consumidor e lesões. O fabricante e o comerciante foram acionados, sendo pleiteada a reparação material e moral. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre as partes, sem distinção entre vício ou defeito do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda versa sobre vício do produto ou defeito do produto; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante ou se a responsabilidade do comerciante pode ser afastada; (iii) verificar se a sentença observou corretamente os requisitos para indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor distingue responsabilidade por defeito do produto daquela por vício do produto. No caso de vício, a responsabilidade é solidária entre fabricante e comerciante, enquanto no caso de defeito, o comerciante pode ser excluído se identificável o fabricante.

4.

A sentença se contradiz ao tratar ora de vício do produto, ora de defeito do produto, sem precisar adequadamente a responsabilidade das partes envolvidas, o que gera
error in judicando
e compromete a segurança jurídica da decisão.

5.

O juiz não analisou adequadamente o direito do consumidor à reparação do vício no prazo de 30 dias antes de decidir pela rescisão contratual, conforme prevê o art. 18, § 1º, do CDC.

6.

A decisão não delimitou corretamente o momento da inversão do ônus da prova nem a necessidade de perícia para diferenciar vício e defeito, o que prejudica a adequada instrução do feito.

7.

A sentença também não fundamentou corretamente os critérios para fixação dos danos morais, deixando de esclarecer se seriam
in re ipsa
ou se exigiriam prova específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A distinção entre vício do produto e defeito do produto é essencial para determinar a responsabilidade do comerciante e do fabricante, sendo solidária apenas em casos de vício.

2.

A inversão do ônus da prova em relações de consumo deve ser fundamentada e analisada de acordo com os requisitos legais.

3.

A fixação de danos morais deve ser adequadamente motivada, indicando se decorrem in re ipsa ou se demandam prova específica.

4.

A ausência de adequada distinção entre vício e defeito do produto caracteriza error in judicando, tornando a sentença nula.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, § 1º; CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.149.058/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão nº 1937419, 0712098-80.2023.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22/10/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016691-22.2014.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : CICLO CAIRU LTDA

ADVOGADOS: JEAN DE JESUS SILVA – OAB/RO 2.518, ERICA FERNANDA BARBOSA RIBEIRO MARQUES – OAB/RO 5.253

APELADO: E.C.D. REPRESENTADO POR JAQUELINE CARDOSO CARVALHO

ADVOGADOS: JANEFFER SUIANY TSUNEMITSU – OAB/PA 19.572 E RANIERE S. DE JESEUS PEREIRA – OAB/PA 7.282-E

APELADO: Y.YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS: JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA – OAB/PA 6.44-A E CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA – OAB/PA 19.029-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CICLO CAIRU LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível

contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-Pará , que julgou procedente a pretensão para:

- decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes(f.23) e condenar a parte requerida a restituir a parte requerente a quantia já paga pelo produto( R$ 359,90), acrescida de juros de mora em 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da demanda e

- condenar a requerida em danos morais indenizáveis no valor de $ 3.000,00(três mil reais).( PJe ID 9572303, páginas 1-11).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- ausência de interesse de agir eis a exclusão da oportunidade em sanar o apontado vício ou defeito em 30(trinta) dias, como determina a legislação consumerista e

- inexistência de danos morais e materiais indenizáveis

E, ao final, requer a reforma da sentença conforme argumentos esposados. ( Pje 9572304, páginas 1-15)

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 9572312, página 1).

Em parecer,o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.( PJe ID 23523470,páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0016691-22.2014.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : CICLO CAIRU LTDA

ADVOGADOS: JEAN DE JESUS SILVA – OAB/RO 2.518, ERICA FERNANDA BARBOSA RIBEIRO MARQUES – OAB/RO 5.253

APELADO: E.C.D. REPRESENTADO POR JAQUELINE CARDOSO CARVALHO

ADVOGADOS: JANEFFER SUIANY TSUNEMITSU – OAB/PA 19.572 E RANIERE S. DE JESEUS PEREIRA – OAB/PA 7.282-E

APELADO: Y.YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS: JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA – OAB/PA 6.44-A E CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA – OAB/PA 19.029-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicio destacando a moldura fática envolta no litígio, que extraída da sentença objurgada:

Em síntese, narra a peça de

ingresso que a parte requerente sofreu um acidente enquanto conduzia uma bicicleta fabricada pela requerida/Cairu e vendida pela requerida/Y.Yamada devido a ruptura do garfo da bicicleta, o que causou a sua queda e lhe acarretou lesão à integridade física. Aponta que buscou a 2ª requerida por mais de uma vez, onde lhes exigiram a realização de uma perícia de fábrica para fins de comprovação dos vícios no produto. Alega que guardou por tal perícia e que esta não foi realizada e nem mesmo lhe atenderam para resolução de seu prejuízo material, que persistiu até a data do ajuizamento do feito. Com isso requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 359,90 e danos morais em R$ 10.000,00.( PJe ID 9572303, página 2).

No cenário indicado, fácil perceber a presença do comerciante Y.Yamada S/A insistindo em ser parte ilegítima na questão ante a identificação do fabricante Ciclo Cairu Ltda que, por sua vez, aduz a quebra na cadeia da responsabilidade solidária ante a indiferença do julgador aos ditames do artigo 18 do CDC.

Nota-se a existência de duas argumentativas essenciais à desconfiguração ou configuração da responsabilidade solidária entre Y.Yamada S/A e Ciclo Cairu Ltda, a saber: A demanda versa sobre vício do produto ou defeito do produto?

Nessa perspectiva, destaco posição do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSOS ESPECIAIS.
DEFEITO DA IGNIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. BEM DE CONSUMO DURÁVEL AINDA EM COMERCIALIZAÇÃO.
PEÇA DE REPOSIÇÃO NÃO DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO
. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1º, DO CDC. POSSIBILIDADE DE EXIGIR O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO.

1
. Nos termos do art. 18 do CDC, será possível falar em vício do produto sempre que verificada alguma desconformidade de qualidade ou quantidade capaz de tornar o bem impróprio ou inadequado para o fim a que se destina.

2. O consumidor que adquire veículo zero quilômetro, lançado há pouco tempo no mercado nacional, tem a legítima expectativa de encontrar peças para reposição capazes de garantir o conserto em caso de avaria. Ninguém compra um carro para usá-lo apenas até que apresente algum defeito. Ao contrário, é prática consagrada no mercado de consumo, que esse tipo de bem possa ser reparado várias e várias vezes, sempre que necessário, durante um tempo razoável.

3.
A falta de peças de reposição no seguimento de veículos automotores caracteriza, por isso, verdadeiro vício do produto, ensejando para o consumidor as opções de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço
.

4. Essa conclusão se impõe sobremodo nas situações em que a utilização do veículos se revele absolutamente comprometida pela não reposição da peça defeituosa.

5. Os regimes da responsabilidade civil por defeito do produto e por vício do produto não são idênticos. 5.1. Tratando-se de defeito do produto, é possível afastar a responsabilidade do comerciante quando viável identificar o fabricante, produtor, construtor ou importador como únicos responsáveis pelo dano. 5.2. Cuidando-se, no entanto, de vício do produto, a lei não distingue entre fabricante e comerciante, identificando todos, igualmente, como fornecedores e conferindo-lhes, por conseguinte, a condição de responsáveis solidários.

6. Recursos especiais de HYUNDAI e de CAOA MOTOROS desprovidos.

(REsp n. 2.149.058/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024.) Negritei.

Em repetição: “5. Os regimes da responsabilidade civil por defeito do produto e por vício do produto não são idênticos. 5.1. Tratando-se de defeito do produto, é possível afastar a responsabilidade do comerciante quando viável identificar o fabricante, produtor, construtor ou importador como únicos responsáveis pelo dano. 5.2. Cuidando-se, no entanto, de vício do produto, a lei não distingue entre fabricante e comerciante, identificando todos, igualmente, como fornecedores e conferindo-lhes, por conseguinte, a condição de responsáveis solidários.”

Portanto, deveria o julgador ter identificado a vertente inicial da

questão – defeito no produto ou vício do produto – para decidir a qualidade

da responsabilidade entre Y.Yamada S/A, enquanto comerciante, e Ciclo Cairu Ltda na condição de fabricante.

Tal inocorre!

Ao contrário, a sentença combatida se autoatropela ora mencionando vício do produto a manter a responsabilidade ampla

e solidária entre Y.Yamada S/A e Ciclo Cairu Ltda; ora mencionando vício do produto por apenas condenar o fabricante em danos morais e materiais cuja incerteza no fundamento enseja a fragilidade do julgado dado
error in judicando.

Em adição a isso, dado o tratamento igualitário, porém errôneo,

entre vício e defeito, deixou o julgador de observar o direito do consumidor em sanar o vício segundo art. 18,§ 1º, I, II e III do CPC como pressuposto ao exercício do direito potestativo na resolução do contrato e o ressarcimento da quantia paga.

Ainda, o julgador não se preocupou em definir o momento da inversão do ônus da prova e a necessidade da prova pericial a delimitar a predicação entre vício e produto, imprecisão que afeta a segurança jurídica da sentença em si.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
VÍCIO. AUSÊNCIA
.

1
. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação
.

2.
O vício do produto ou do serviço consiste na inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina (CDC, art. 18, caput).

3. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade da ré quanto aos problemas apresentados no motor do veículo, tampouco comprovou tratar-se de vício oculto (CPC, art. 373, I).

4. Ainda que a relação jurídica seja de consumo, o relato do autor dissociado de outras provas é insuficiente para demonstrar o defeito alegado, além daqueles previsíveis para carros usados.

5. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1937419, 0712098-80.2023.8.07.0007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.)Negritei.

Ainda, deixou de atender a predicação dos danos morais indenizáveis se
in re ipsa
, se exigia prova e se houve a extensão desse prejuízo moral a delimitar a indenização acertada.

Desacertos

que não permitem a manutenção da sentença

eis que nula de pleno direito por
error in judicando
cuja correção deve ocorrer na fase estrutural da lide onde o magistrado:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

Compreendo que a existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide

eis que identificará se a demanda trata de vício ou defeito do produto; se há prova do vício ou defeito do produto; se a responsabilidade de Y.Yamada S/A é solidária ou subsidiária e

se há prova dos danos morais indenizáveis
in re ipsa
e/ou extensão.

Questões necessárias a repercutir na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Portanto, em Juízo de Prelibação, o Recurso de Apelação Cível merece ser conhecido, todavia, a sentença combatida será cassada eis que nula de pleno direito por
error in judicando
segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/03/2025